Tribunal: TJMT
Processo: 0018029-61.2013.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018029-61.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM DE ARRUDA FARIAS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO SILVA MARTINS (VÍTIMA), JOANA JARA LEGUIZAMON - CPF: 004.378.011-36 (VÍTIMA), VALDECI DE SOUZA - CPF: 011.217.391-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS – CONSUMADO E TENTADO – E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO ILÍCITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PROCEDÊNCIA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INDIVÍDUO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO V, E ARTIGO 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – CONCURSO DE AGENTES LEVADO A EFEITO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) CONFUNDE-SE COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRIA –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – ERRO MATEIRAL – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE E EMPREGO DE ARMA A SER CONSIDERADO NA TERCEIRA (ART. 157, § 2º, I, CP) – PRELIMINAR ACOLHIDA, MÉRITO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo. Considerando que, em relação ao ilícito de corrupção de menor (art. 244-B, ECA) a reprimenda aplicada ao indivíduo, menor de vinte e um anos de idade, não ultrapassa dois anos, e que entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória (independentemente da data de publicação) transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, descontando-se, inclusive, o decurso do prazo da suspensão do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, nos termos do artigo
107
, inciso
IV
, c/c o artigo
109
, inciso
V
, c/c os artigos
110
,
§ 1º
e
115
, todos do
Código Penal
.

Embora, de fato, a magistrada sentenciante tenha considerado o concurso de pessoas, apta a valorar negativamente às circunstâncias do crime, como vetor de agravamento da pena-base (art. 59, CP), e na terceira fase dosimétrica considerou a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, o que, aparentemente, configuraria a incidência do chamado
bis in idem
, trata-se, evidentemente, de mero erro material, não se podendo olvidar que o indivíduo foi condenado pela prática do crime de roubo duplamente qualificado – concurso de agentes e emprego de arma de fogo – devendo incidir na terceira fase, evidentemente, a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, em detrimento do inciso II, daquele dispositivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Willian de Arruda Farias
, nos autos da ação penal n. 0018029-61.2013.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no
artigo 180,
caput
, do Código Penal,
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (por duas vezes), além do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após deslinde processual, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o acusado ao cumprimento da reprimenda de 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos delitos de roubo duplamente qualificado, porém, um na forma consumada e outro na forma tentada – estes, em continuidade delitiva –, e em concurso material com o ilícito de corrupção de menor, além do que declinou da competência para julgar o delito de receptação, ao Juízo da Comarca de Cuiabá (Id. 158397237).

Assistido pela Defensoria Pública,
Willian de Arruda Farias
interpôs o presente recurso de apelação criminal, pugnando em suas razões recursais (Id. 158396700), preliminarmente, pela extinção da punibilidade, diante da incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, no que diz respeito ao crime de corrupção de menores.

No mérito, acaso vencida a preliminar, pede que seja reconhecida a atipicidade formal do delito de corrupção de menores, sustentando a tese de erro de tipo, uma vez que desconhecia a idade dos demais indivíduos que participaram dos roubos.

Por outra vertente, em relação aos crimes de roubo, consumado e roubo tentado, pede a extirpação da causa de aumento aplicada na dosimetria da reprimenda, ressaltando que a magistrada sentenciante considerou duas vezes o concurso de pessoas, pois levou a efeito esta circunstância na primeira fase dosimétrica, na valoração da pena-base e, por fim, na terceira fase, aplicou-a novamente, como causa de aumento de pena prevista no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, incidindo, assim, no chamado
bis in idem.

Por derradeiro, prequestiona a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 158396703), ressaltando que existe plausibilidade na pretendida incidência da prescrição da pretensão punitiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, e, nos demais pedidos, entende que não assiste razão à defesa, devendo, portanto, ser dado provimento parcial ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
acolhimento da preliminar
arguida no presente recurso, e,
no mérito, pelo seu desprovimento
, trazendo seus argumentos assim sintetizados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Preliminar de prescrição, quanto ao crime de corrupção de menores: Acolhimento. Transcurso de prazo – Prescrição a ser reconhecida. Pretensão de afastamento da majoração da pena pelo concurso de pessoas: Inviabilidade. Não ocorrência de bis in idem – Exasperação da pena-base que se deu pela maior periculosidade do agente, ao agir com outras pessoas. Parecer pelo acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 159022663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Willian de Arruda Farias
foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados no
artigo 180,
caput
, do Código Penal,
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (por duas vezes), além do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, segundo narrado na inicial acusatória:

“1º Fato

Consta do incluso caderno informativo que, em dia e horário desconhecido, em um lugar conhecido como “Pedra”, em Cuiabá/MT, o denunciado WILLIAM DE ARRUDA FARIAS adquiriu 01 (uma) motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, placa NJS-9834, cor preta, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sabendo ser produto de crime, pertencente à vítima Rodrigo Silva Martins.

No local informado, William adquiriu a referida motocicleta, sabendo se tratar produto de crime, tendo sido informado pelo vendedor que a moto era “pinada”.

Posteriormente, a motocicleta foi apreendida em seu poder quando de sua prisão em flagrante delito pelo cometimento do 3º fato narrado adiante.

A vítima Rodrigo registrou boletim de ocorrência (fls. 71) sobre o roubo de sua referida motocicleta no dia 18.05.2013, por volta das 09:38hrs.

2º Fato

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 18.05.2012, por volta das 18:30hrs, em via pública, no bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT, o denunciado WILLIAM DE ARRUDA FARIAS subtraiu para si, em companhia dos adolescentes Douglas Monazes Moraes da Silva e Paulo Roberto Souza da Silva, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Yamaha Factor, placa OAR-6889, cor preta, uma bolsa contendo documentos pessoais e demais objetos (conforme termo de declaração às fls. 13), pertencentes à vítima Joana Jara Lequizamon.

No local e horário do fato, a vítima Joana e seu carona foram abordados pelo denunciado William e pelos adolescentes Douglas Mozanes Moraes da Silva e Paulo Roberto Souza da Silva, sendo que dois de seus algozes estavam em uma motocicleta Honda Broz e o outro a pé.

Com o uso de arma de fogo, ordenaram que a vítima entregasse a motocicleta e sua bolsa com os referidos objetos e, logrando êxito na empreitada criminosa, fugiram em posse da res delitiva.

Em seguida, a vítima ligou para a polícia militar, tendo sido informada acerca da prisão do denunciado e da apreensão dos adolescentes.

Dos 3 detidos, apenas 2 confessaram, tendo informado onde deixaram a bolsa. Porém, a corrente com os pingentes, o título de eleitor, a sacola de calcinhas e os óculos de sol não foram recuperados, tendo um prejuízo aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3º Fato

Na mesma data (18.05.2012), por volta das 20:30hrs, em residência particular localizada na Rua Marechal Hermes Rondon, quadra 07, lote 11, no bairro Planalto Ipiranga, Várzea Grande/MT, o denunciado WILLIAM DE ARRUDA FARIAS em comunhão de desígnios com os adolescentes Douglas Mozanes Moraes da Silva e Paulo Roberto Souza da Silva, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu vários objetos (roupas, DVD, televisão, bebedouro, calçados etc) pertencente à vítima Valdeci de Souza.

No dia e local do fato, a vítima Valdeci estava sentado em frente de sua casa com seu conhecido Anderson quando William e mais dois adolescentes pararam suas duas motocicletas quase dentro da casa da vítima.

O denunciado mandou Valdeci e as demais pessoas na casa se deitarem e em seguida cobriram com lençóis, dizendo que tinha a informação de que Valdeci possuía a quantia de R$ 5.000,00 em sua casa, o que foi negado pela vítima.

Permaneceram cerca de trinta minutos dentro da residência fazendo ameaças agressivas, ameaçando também colocar fogo nas pessoas ali deitadas, fazendo movimentos no fósforo, causando tortura psicológica, e, enquanto procuravam mais objetos, chutaram a perna do filho da vítima.

Conforme boletim de ocorrência (fls. 25/26), a ação criminosa foi percebida e foi feita uma denúncia anônima detalhada à Polícia Militar, explicando que estava sendo feito um roubo na residência da vítima Valdeci junto com seus familiares, explicando inclusive que as vítimas estariam detidas em um quarto e que o denunciado e os adolescentes juntavam pertences de valor dos mesmos.

Sendo assim, a equipe policial chegou até o local e realizou a abordagem dos suspeitos que ainda estavam dentro da residência, impedindo a ação dos mesmos, prendendo-os em flagrante delito.

Com a chegada da polícia militar, um dos assaltantes se deitou perto da vítima e disse para fingirem de que ele era parente das vítimas ameaçando voltar e mata-los caso não falassem.

4º Fato

Praticando os assaltos (2º e 3º fatos) em companhia dos adolescentes Douglas Mozanes Moraes da Silva e Paulo Roberto Souza da Silva, WILLIAM DE ARRUDA FARIAS contribuiu, de forma voluntária e consciente, para facilitar a corrupção dos mesmos. (...).”
(Id. 158397232).

Ultimada a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, ocasião em que
Willian de Arruda Farias
foi co
ndenando ao cumprimento da reprimenda de 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos delitos de roubo duplamente qualificado, porém, um na forma consumada e outro na forma tentada – estes, em continuidade delitiva –, e em concurso material com o ilícito de corrupção de menores.

Quanto ao delito de receptação, a magistrada
a quo
, declinou da competência para julgar o delito, ao Juízo da Comarca de Cuiabá (Id. 158397237).

Irresignado,
Willian de Arruda Farias,
por intermédio da Defensoria Pública, apela a este sodalício, pugnando, preliminarmente, pela extinção da punibilidade, diante da incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, no que diz respeito ao crime de corrupção de menores.

Com razão.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, verifica-se da sentença hostilizada que o apelante foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, no que diz respeito ao ilícito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que o prazo prescricional regula-se em 4 anos, conforme a regra descrita no inciso V, do artigo 109 do Código Penal.

Observa-se ainda que o apelante, à época dos fatos, era menor de 21 anos de idade, o que atrairia a incidência do disposto no artigo 115 do Código Penal, que assim prevê:

“são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Dito isso, considerando o
quantum
da pena aplicada,
o prazo prescricional regula-se em 2 anos.

Nesse sentido:

“CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Réu apelante menor de 21 anos à época do fato, condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por restritiva de direitos e pena de multa em 10 (dez) dias-multa, sem qualquer insurgência ministerial. Prazo prescricional de 04 (quatro) anos reduzido por metade, por força do disposto nos artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal. Transcurso mais de 02 anos entre a data de publicação da sentença condenatória (13.12.2018) e o recebimento da denúncia (12.07.2016). Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, § 1º; 114, inciso II, e 115, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.” (TJ/RS – Ap. Crim. n. 70080776651, 8ª CCrim, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 24.4.2019).

No caso, devem ser observados os seguintes marcos temporais: a) denúncia recebida em 11.11.2013 (Id. 158397232, p. 101); b) suspensão do processo e do prazo prescricional em 11.7.2014 (Id. 158397225, p. 19), c) retomada da marcha processual em 21.6.2018 (Id. 158397225, p. 30), d) sentença condenatória em 28.4.2021 (Id. 158397237).

Desse modo, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia, até a data da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional transcorreram 8 meses, e entre a data da retomada da marcha processual até a sentença condenatória – independentemente da data de publicação – transcorreram mais de 2 anos e 10 meses,
totalizando o decurso do lapso temporal superior a 3 anos e 6 meses.

Portanto, denota-se que nesse interregno já decorreu tempo superior ao necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual
acolho a preliminar
defensiva para
declarar extinta a punibilidade
de
Willian de Arruda Farias,
tão somente em relação ao delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do disposto no
artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c o artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal.

No mérito, sob a ótica defensiva,
em relação aos crimes de roubo, consumado e roubo tentado, a magistrada sentenciante considerou duas vezes o concurso de pessoas, pois levou a efeito esta circunstância na primeira fase dosimétrica, na valoração da pena-base e, por fim, na terceira fase, aplicou-a novamente, como causa de aumento de pena prevista no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, incidindo, assim, no chamado
bis in idem.

Dessarte,
pede a extirpação da causa de aumento aplicada na terceira fase dosimétrica.

Nesse tocante, não assiste razão à defesa.

Reproduzo excertos da sentença para melhor compreensão da matéria submetida à apreciação:

“I - Do art. 157, § 2º, I e II do CP (vítima JOANA):

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é mais primário e não tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, embora altamente reprovável, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

Sobre as
circunstâncias do crime
percebo que o Réu praticou o delito
em companhia de duas outras pessoas
, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

No que se refere às consequências do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

(...)

Em face do que dispõe o
§ 2º, II, do artigo 157 do CP
, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal (Súmula 269 STJ).

(...)

II – Do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, do CP (vítima VALDECI):

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é mais primário e não tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a sua culpabilidade, observo que a conduta do Réu merece maior reprovabilidade, já que ao praticar o crime agiu com desmedida violência psicológica contra a vítima e sua família, agredindo física e psicologicamente o adolescente (filho de Valdeci) e até mesmo jogando álcool e ameaçando atear fogo em Valdeci.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

Sobre as
circunstâncias do crime
percebo que o Réu praticou o delito em
companhia de duas outras pessoas
, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

No que se refere às consequências do crime conclui-se que o delito afetou gravemente a vida da vítima e seus familiares, a ponto destas, amedrontadas, se mudarem do local onde ocorreu o delito.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

(...)

Em face do que dispõe
o § 2º, II, do artigo 157 do CP
, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 08 (oito) anos de reclusão.

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, porém considerando que os bens já estavam dentro do veículo das vítimas quando os policiais chegaram e evitaram a consumação, em atenção ao disposto no art. 14, parágrafo único, do CP, diminuo a pena em 1/3 (um terço), restando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal (Súmula 269 STJ). (...)”
(Id. 158397237).

A princípio, pode-se dizer que, de fato, a magistrada sentenciante considerou o concurso de agentes, tanto na primeira fase dosimétrica – como circunstâncias do crime (art. 59, CP) – e, novamente, na terceira fase, consignando que estaria aplicando a causa de aumento prevista no artigo 157,
§ 2º, inciso II, do Código Penal.

No entanto, é evidente que se trata de
mero erro material.

No caso, a sentenciante não afirmou que a causa de aumento levada a efeito na terceira fase seria o concurso de agentes. Apenas consignou o dispositivo incorreto, ou seja, aquele previsto no artigo
157,
§ 2º, inciso II, do Código Penal.

Não se pode olvidar que o apelante foi condenado por dois crimes de roubo – ambos,
duplamente qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
– 157,
§ 2º, incisos I e II, do Código Penal, embora sendo um na forma consumada e outro na forma tentada.

É certo ainda que, incidindo duas causas de aumento, uma delas pode ser aplicada na primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável, enquanto a outra majorante deve ser aplicada na última fase.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE

CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA
PRIMEIRA

FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais
majorantes,
como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na
terceira
fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a
pena-base
do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na
terceira

fase, a causa de aumento sobejante (
concurso
de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da
pena-base.

Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta.
(...).”
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1990966/TO
– Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2021/0326153-2 – Sexta Turma – Relator: Olindo Menezes, Des. Convocado – julgado em 17.5.2022).

Desse modo, tendo em vista que o concurso de agentes foi considerado na primeira etapa da dosimetria penal, não são necessários grandes esforços para concluir que, na realidade a causa de aumento a ser considerada na terceira fase é aquela prevista no artigo
157,
§ 2º, inciso I, do Código Penal, que, à época dos fatos, dizia respeito ao emprego de uso de arma de fogo na empreitada criminosa – tal qual narrada na denúncia, que foi julgada procedente nessa parte.

Não havendo falar em incidência de
bis in idem
, mantenho as reprimendas relativas aos crimes de roubo no mesmo patamar estabelecido na sentença condenatória.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar
defensiva para declarar
extinta a punibilidade
de
Willian de Arruda Farias,
em relação ao delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do disposto no
artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c o artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal.

No mérito,
julgo desprovido
o apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023